Tribunal: TJDFT
Processo: 0751629-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751629-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GRACA DE LASSALETE PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Graça de Lassaete Pereira contra decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer e não fazer (processo n. 0714730-39.2024.8.07.0009) proposta contra o BRB BANCO DE BRASILIA SA, na qual pleiteia a limitação dos descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente. O pedido liminar requerido no presente agravo restou parcialmente deferido para “para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que, em relação aos empréstimos para desconto em conta corrente, os limite a 40% (quarenta por cento) do salário líquido depositado.” (ID 66981201). Na petição de ID 67261539, o banco agravado informou o cumprimento da determinação liminar. No ID 67846453, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento. Na petição de ID 68126976, em sede de plantão judicial, a agravante alegou o descumprimento da medida. Juntou contracheques nos IDs 68126978 e seguintes. O ilustre Desembargador plantonista, ao verificar que a situação não se enquadrava nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 17/2025, deixou de apreciar o requerimento em sede de plantão judicial e determinou a remessa dos autos a esta Relatoria. No ID 69502118, a agravante novamente peticiona informando descumprimento da determinação proferida em sede liminar. Entendendo que o Banco Regional de Brasília – BRB deve limitar os descontos a 40% (quarenta por cento) de seu salário líquido, requer que o banco “seja compelido a acatar a r. Decisão. Bem como devolver os valores cobrados em desacordo com a r. Decisão, contabilizados com juros e correção monetária. De mesma maneira, que este juízo multe a instituição em 100 reais/dia multa por cada descumprimento da decisão, retroagindo a data da referida decisão.”. Com sua petição junta o contracheque do mês de fevereiro de 2025 e o extrato bancário de sua conta (IDs 69502119 e 69502120). No ID 69619970, o BRB ressalta que vem cumprindo a determinação judicial, argumentando que a soma dos descontos realizados na conta corrente da agravante alcançaria 36,99% do valor líquido depositado, dentro, portanto, do percentual de 40% estabelecido na decisão liminar. Na petição de ID 69632223, a agravante volta a defender de forma contundente suas alegações. Passo a decidir. De acordo com os documentos colacionados pela agravante, verifica-se que os empréstimos consignados em folha de pagamento continuam a ser descontados, consoante contracheque de ID 69502119. Assim, no mês de fevereiro de 2025 foi depositado o valor líquido de R$ R$ 2.658,78 na conta da agravante. Desse valor, conforme extrato de ID 69502120, restou descontado em conta corrente os valores de R$ 750,50 e R$ 232,97, que somam R$ 983,47 e representam 36,99% do valor líquido depositado. Tais elementos comprovam o cumprimento da decisão liminar por parte do banco BRB. Atente-se o advogado da agravante ao que didaticamente fora decidido na decisão liminar (ID 66981201). A propósito, observem-se os destaques: “A pretensão da agravante é de limitar o percentual dos descontos realizados em sua conta corrente e folha de pagamento, em decorrência de diversos empréstimos bancários firmados com a instituição financeira. (...) No caso específico da agravante, em um exame superficial que este momento propicia, verifica-se que a recorrente recebe salário bruto em torno de R$ 6.698,50 bruto e, despois dos descontos compulsórios e descontos de empréstimos consignados (6), recebe o líquido de R$ 3.020,76 (ID 214042477 da origem). Neste contexto, denota-se que não há aparentemente qualquer violação ao limite de margem consignável, inclusive, ainda tem margem livre de R$ 19,40. Logo, neste momento não há que se falar em limitação dos descontos consignados em folha. Por outro lado, ao observar os extratos bancários acostados no ID 210680031 dos autos de origem, nota-se que, mês a mês, imediatamente em seguida ao crédito do salário, o agravado desconta em conta corrente a quantia de R$ 1.451,31, referente a antecipação de salário, e ainda R$ 981,20 do BRBPARCELADO – resultando saldo em torno de R$ 1.029,58, ou seja, menos de um salário mínimo, e que neste caso, representa apenas 34% do salário líquido. (...) DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que, em relação aos empréstimos para desconto em conta corrente, os limite a 40% (quarenta por cento) do salário líquido depositado.” Para que não restem dúvidas, destaco que quanto aos empréstimos consignados em folha de pagamento não houve determinação de limitação, porquanto aparentemente os descontos não violam a margem consignável. A determinação liminar se refere apenas aos empréstimos com desconto em conta corrente, cujas parcelas devem observar o limite de 40% (quarenta por cento) do salário líquido depositado. A determinação, conforme salientado anteriormente, está sendo cumprida pelo banco agravado, consoante contracheques e extratos juntados pela agravante. Portanto, indefiro os pedidos formulados pela agravante. Mantenha-se o processo em pauta. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator